Tribunal: TJES
Processo: 0000235-93.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-93.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DE OLIVEIRA PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE E COMÉRCIO ILEGAL
DE ARMA DE FOGO
– AUTORIA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A
guarda de arma de fogo de propriedade de terceiro em sua residência, ainda que pertencente à sua filha, configura o tipo penal previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, pois em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

2.

O
fato do apelante possuir Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador não o autoriza a vender ou permitir a utilização de suas munições e armas de fogo em clube de tiro desautorizado.

3.
Ressalta-se, ainda, que o apelante mantinha o Clube de Tiro sem o necessário registro junto ao Exército, havendo apenas o requerimento do certificado de registro à época, irregularidade que não é superada com a existência de inscrição de CNPJ, alvarás de funcionamento ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

4.

E, a despeito de a pessoa jurídica H.P. Pestana Armas e Munições ser registrada, o Clube de Tiro Águia era pessoa jurídica diversa que não possuía tal registro, de forma que é irregular o depósito e comercialização das munições aos associados no local.

5
.
N
a esfera administrativa, foi reconhecida a falta do apelante, inclusive como grave, de forma que não há como se falar em absolvição n
o âmbito
criminal, ainda mais quando demonstrada a consunção da sua conduta à norma penal.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000235-93.2020.8.08.0057

APELANTE: NILTON DE OLIVEIRA PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NILTON DE OLIVEIRA PESTANA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
1.181
-v
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
ÁGUIA BRANCA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000235-93.2020.8.08.0057
, condenou
o
recorrente
pela
prática dos crimes previstos no artigo
12 e 17
,
ambos
da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões
de apelação (
fls.
1.227
/ss
)
, requer a defesa, em síntese
a absolvição do acusado,
pois, segundo sustenta, as suas condutas não se amoldam
aos referidos tipos penais.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(fls.
1.243
/ss.), sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID 6642827
)
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
31/05/2020,

Policiais Federais identificaram que o apelante
organizou uma competição de tiro n
o Clube de Tiro Águia (CTA), localizado na zona rural do município de Águia Branca,
que não havia sido autorizado pelo Exército para funcionar
.
Na oportunidade, foram apreendidas 1.201 cartuchos cal. 380, 530 cartuchos cal. 38 e 700 cartuchos cal. 22, de forma que teria o apelante incorrido na conduta tipificada no art. 17 da Lei 10.826/03.

Consta, ainda, que o apelante confessou ter alugado o terreno para nele reunir o serviço de despachante, venda de armas e esta
n
de/clube de tiro, bem como reconheceu não ter autorização para funcionamento perante o Exército, em que pese ter protocolado requerimento.

Ato contínuo, na residência do recorrente, foi apreendido um revólver cal. 38, que estava em nome de sua filha, restando clara a simulação de venda, alterando a propriedade no SINARM, mas permanecendo em sua posse, em sua residência, de forma irregular.

C
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do
s
delito
s
imputado
s

ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, o Boletim Unificado, o
s
Laudo
s

Periciais e
as provas testemunhais juntadas aos auto
s.

Primeiramente, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, aduz o recorrente que a arma pertencia a sua filha, que mora no andar superior e, as vezes, dorme na casa do apelante.

Entretanto, apesar de morarem no mesmo prédio, são unidades residenciais distintas, não prosperando a alegação de que a sua filha deixaria lá a arma em razão de eventuais noites passadas na casa de seus genitores – até mesmo porque o réu possuía outras armas, em seu nome, na sua residência, podendo a sua filha fazer uso de alguma delas em caso de urgência.

Desse modo, a guarda de arma de fogo de propriedade de terceiro em sua residência, ainda que pertencente à sua filha, configura o tipo penal previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, pois em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Veja-se:

Art. 12. Possuir ou
manter sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Por sua vez, o apelante pretende ver afastada a sua condenação no delito do art. 17 da Lei nº 10.826/03, sustentando, em síntese, que ele possui autorização para ter arma e munições e que a empresa em que trabalhava possui autorização para comercializar armas e munições. Além disso, aduz que, na esfera administrativa, seus atos foram considerados meramente como falta grave.

Primeiramente, o fato do apelante possuir Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador não o autoriza a vender ou permitir a utilização de suas munições e armas de fogo em clube de tiro desautorizado.

Ressalta-se, ainda, que o apelante mantinha o Clube de Tiro Águia sem o necessário registro junto ao Exército, havendo apenas o requerimento do certificado de registro à época, irregularidade que não é superada com a existência de inscrição de CNPJ, alvarás de funcionamento ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

E, a despeito de a pessoa jurídica H.P. Pestana Armas e Munições ser registrada, o Clube de Tiro Águia era pessoa jurídica diversa que não possuía tal registro, de forma que é irregular o depósito e comercialização das munições aos associados no local.

Por fim, sabe-se que as instâncias penal e administrativa são independentes, sem que haja a interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvada as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria.

In casu, na esfera administrativa, foi reconhecida a falta do apelante, inclusive como grave, de forma que não há como se falar em absolvição no âmbito criminal, ainda mais quando demonstrada a consunção da sua conduta à norma penal.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou o
s
mencionado
s
tipo
s
pena
is,

devendo a sentença ser mantida por seus fundamentos.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)